Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA À DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12.
1. Inviável a aplicação da analogia entre a confissão espontânea e a delação premiada, para fins de redução de pena, uma vez que os institutos possuem natureza jurídica e finalidade diversas.
2. É devida a compensação apenas parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da múltipla reincidência, encontrando-se correta a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos) nesse caso.
3. Recurso parcialmente provido.